Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-24.2010.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em vista da r. sentença que, em sede de ação de conhecimento, julgou procedente em parte o pedido de AULANGILBERTO ROCHA DOS SANTOS, para condenar a instituição bancária requerida a pagar ao Autor a diferença de correção monetária do resgate de seu depósito constante nas contas poupanças de no 01580921-3 (fls. 14/15) e no 91580921-9 (fls. 17/18) antes vinculadas a agência de no 0441 vinculadas ao Banco Real S/A, resultante da adoção de 21,87% em relação aos meses de fevereiro e março de 1991. Sua Excelência, ainda, acolheu a alegação de prescrição em relação ao pleito de condenação da parte requerida na diferença da correção monetária em relação aos meses de julho de 1987; janeiro 1989; março, abril e maio de 1990. O feito foi suspenso em razão de o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral dos expurgos inflacionários. Em razão do julgamento daquele precedente pela Excelsa Suprema Corte, o processo retornou para julgamento do recurso de apelação. O Apelante ingressa com petição (ID 19948623) buscando o sobrestamento do feito em razão de recente decisão, datada de 7 de abril de 2020, em que o Relator dos REsp n. 631.636/SP e 632.212/SP chancelou termo aditivo ao acordo coletivo, determinando a prorrogação de suspensão de julgamento dos recursos e de todos os processos envolvendo os tema do Plano Collor II por 60 meses, a contar de 12/3/20. Intimada a parte apelada se manifestou pela manutenção do julgamento já designado. O Recorrente ingressa no feito informando telefones disponíveis para que o acordo seja entabulado. Após determinação de suspensão do trâmite processual, a parte recorrida pede que o Apelante apresente proposta para pagamento das correções devidas. O Banco Santander (Brasil) S.A. requer que o Autor seja intimado para informar se renuncia ao pedido com relação aos planos Collor I e II. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, impõe considerar que o Autor buscou de inúmeras formas a realização de acordo, sendo que o Apelante ou informa que tal ajuste seja feito por site ou por telefone. Ocorre que tais mecanismos não atendem aos consumidores, havendo informação nos autos de que “a operacionalização da inscrição na plataforma extrajudicial de acordos em relação aos planos econômicos é totalmente ineficaz. Por diversas vezes tentou-se promover, pela coordenação deste Núcleo do 2a Grau, o cadastro para verificar a viabilidade de acordo, no entanto, o cadastro se tornou impossível, o sistema não está disponível ou funcionando.” (ID 10655017). O pedido da parte Recorrente para que o Autor seja intimado a se manifestar sobre possível renúncia ao direito em receber os expurgos do Plano Collor é impertinente, porquanto constituem o próprio objeto da ação sendo que, se a parte apelada pugna pelo prosseguimento do feito, é porque não está renunciando a qualquer direito. Assim, levando em consideração que a suspensão dos processos determinada pelas Cortes Superiores tem por fim apenas a efetividade da realização de acordo e diante da impossibilidade deste ocorrer neste feito, e, ainda, ressaltando-se que a parte consumidora por anos vem sendo prejudicada no andamento da marcha processual, e razão do princípio da efetividade e da primazia do julgamento do mérito, chamo o feito à ordem e determino a inclusão do processo para pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator